Tribunal: TJBA
Processo: 8015641-10.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015641-10.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO, GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: RAFAEL DA COSTA BARROS SILVA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM, ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROCEDÊNCIA. PRESENTES PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. EARESP 600663/RS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO APENAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE SE DEU EM 30/03/2021. AÇÃO DISTRIBUÍDA EM PERÍODO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. CONTRATO QUE PREVÊ JUROS ANUAIS SUPERIORES AO DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS DEVIDA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO E NÃO COBRADA PELO RÉU.

RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Ação Revisional de Financiamento de Veículo, onde o Réu e o Autor, irresignados com a decisão de primeiro grau, apresentaram recursos.

2. A parte Ré alega que os juros cobrados destoam pouco da taxa média dos juros aplicados, requerendo a reforma da sentença e manutenção do contrato na forma contratada.

3. A parte autora irresigna-se contra a manutenção da capitalização de juros e a devolução de forma simples dos valores considerados pagos a maior.

4. Res
tou demonstrado que a taxa aplicada ao contrato possui um desvio relevante e a maior da taxa média de mercado para a época da contratação, conforme informação do sítio eletrônico do banco de dados do BACEN, portanto, não há reparo a ser realizado na sentença quanto a este tema.

5. H
á nos fólios, antes da sentença, contrato assinado do pacto entre as partes, com previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, portanto, de acordo com a Súmulas 539 e 541 do STJ, sendo regular a sua cobrança, não havendo reparo a ser realizado na sentença quanto à capitalização de juros.

6. A devolução em dobro não se demonstra possível, haja vista que a ação foi proposta anteriormente à publicação do precedente da Corte Especial do STJ, incidindo a modulação dos efeitos, não sendo aplicável aos casos anteriores.

7. Em relação ao reclame quanto a comissão de permanência realizado no recurso da parte autora, verificou-se dos autos que não há cobrança de tal encargo.

8. RECURSOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8015641-10.2019.8.05.0001
, 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo Apelantes e Apelados, reciprocamente,
RAFAEL DA COSTA BARROS SILVA,
e
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E IMPROVER OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES
, nos termos do voto proferido por seu relator.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA